Tribunal: TJDFT
Processo: 0746555-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. COMPRAS FRAUDULENTAS COM OS CARTÕES DOS CORRENTISTAS E TRANSFERÊNCIAS DE VALORES PELO SISTEMA PIX. FALHA NA SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
1. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 2.015.732/SP, afasta-se a responsabilidade do consumidor que age de acordo com a confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira, em especial quando se observa que as transações fogem do padrão de consumo.
2. No caso, os danos materiais sofridos pelos autores foram devidamente comprovados, devendo a instituição bancária ressarci-los.
3. Demonstrada a falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, é cabível indenização por danos morais.
4. Apelações conhecidas. Provida a interposta pelos Autores. Não provida a interposta pelo Réu. Unânime.